Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734963-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: KLINTON VIEIRA SENRA, LUCIANA DA CONCEICAO MEDEIROS SENRA D E S P A C H O De acordo com o art. 1.007, §4o, do CPC, o recorrente deve comprovar no ato da interposição do recurso o respectivo preparo, e no caso de não recolhimento, deverá ser recolhido em dobro. Na hipótese, verifica-se que a apelação interposta por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME foi protocolada em 21.06.2022, enquanto o preparo foi efetivado em 22.02.2022. Assim sendo, intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator